Tribunal: TJDFT
Processo: 0727215-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO. INÉRCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DEVER DE MANTER OS DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS FIRMADOS PELOS AGENTES PÚBLICOS. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DEFESA NOS AUTOS. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito por abandono da causa. 1.1. Pretensão do exequente de cassação da sentença. Sustenta que a inexistência de intimação pessoal do autor impede a extinção do feito por abandono. Afirma que há necessidade de requerimento do réu para a extinção do processo.
2. A lei processual, quando da inércia do autor em promover o andamento do feito, prevê a possibilidade de extinção do processo (art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil). Trata-se de providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação jurisdicional. 2.1. A extinção do feito sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa, deve ser precedida da inércia do autor por 30 dias. Imperiosa, também, a intimação pessoal da parte autora, a teor do disposto no § 1o, do art. 485, do Código de Processo Civil, bem como de seu advogado por meio da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do artigo 272, caput e § 2o do CPC.
3. Determinada a intimação, pessoal e na pessoa do advogado, o aviso de recebimento retornou com a indicação de que o destinatário mudou-se. 3.1. Determinada intimação por oficial de justiça, foi informado que o requerente encontra-se em trabalho remoto, não havendo qualquer pessoa para intermediar o contato. No sistema, havia apenas o email corporativo, para o qual foi enviada mensagem, porém, sem retorno.
4. O juízo foi diligente em determinar a intimação pessoal do requerente, restando a diligência infrutífera em virtude da mudança do autor sem que informasse novo endereço nos autos. 4.1. De acordo com o art. 77, V, do Código de Processo Civil, é dever da parte e de seu procurador “declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”. 4.2. Ainda, em consonância com o parágrafo único do art. 274, do CPC: “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.
5. Procurado no local de trabalho, não havia endereço residencial cadastrado, apenas e-mail corporativo. Assim, foi-lhe enviada mensagem, no entanto, não se obteve resposta. 5.1. Insta salientar que os atos firmados pelos agentes públicos no exercício de suas funções possuem presunção relativa de legitimidade e veracidade, devendo o autor afastá-la mediante comprovação inequívoca do alegado. 5.2. Em consonância com o art. 6o do Código de Processo Civil, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Nota-se que a conduta da parte não está em harmonia com o princípio da cooperação, eis que, instada a se manifestar, quedou-se inerte em mais de uma ocasião.
6. Precedente: “(...) Considerando que houve tentativa de intimação pessoal da parte autora, no endereço fornecido na inicial, apesar de a diligência não ter sido cumprida, em razão do motivo "mudou-se", a intimação é válida, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC/15. 3. Apelação conhecida e desprovida.” (00057797520168070010, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 13/3/2020).
7. O §6o do art. 485 do CPC , assim como a Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, exigem, para a extinção do feito por abandono, o requerimento do réu, quando formada a relação processual. No entanto, no presente caso, o executado não apresentou defesa do cumprimento de sentença, o que torna desnecessário o seu requerimento para a extinção do feito.
8. Precedente: “(...) O artigo 485, §6o do CPC, bem como a súmula 240 do STJ, informam sobre a necessidade de extinção do processo mediante o requerimento do réu, quando este tiver sido citado a apresentado defesa; não se aplicando ao caso vertente, uma vez que a parte devedora não apresentou defesa. 4. Presentes os requisitos para configuração do abandono da causa pelo autor, impõe-se a extinção da ação, sem resolução do mérito. 5. Recurso desprovido.” (00226622720168070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data PJe: 19/1/2021).
9. Apelo improvido.